Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ERRO MATERIAL SANADO. OMISSÃO SANADA. AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, mantendo a condenação da parte requerida ao pagamento ao autor do valor de R$ 4.622,51 (quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou erro material e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente, entretanto, foi condenando ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Reiterou os argumentos lançados em seu recurso inominado e sustentou que estes não foram devidamente considerados por esta Turma Recursal, quando do julgamento. Apontou omissão no julgado a respeito da insurgência ao termo inicial da incidência dos juros de mora. Requereu o provimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.
5. No presente caso, foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido/embargante, portanto, por se tratar de recorrente vencido, necessário a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do recorrido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9099/95. Entretanto, considerando que foi concedido o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, a verba honorária sucumbencial ficará sob a condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
6. O acórdão não analisou a insurgência a respeito do termo inicial do juros de mora sobre a reparação por danos materiais. No entanto, tal pleito não merece acolhimento, tendo em vista que, em se tratando de relação civil não contratual, os juros tem incidência a partir do evento danoso, não se tratando de simples reembolso, mas de reparação por danos materiais causados. A rigor, a parte prejudicada sequer precisa promover o reparo do veículo, mas tão somente comprovar o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita.
7. No mais, quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
8. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
9. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para: 1) alterar o item 13 da ementa, que passa a ser acrescido da seguinte redação: “Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida” e 2) incluir a fundamentação constante do item 6 da presente ementa. Sem efeitos infringentes.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.